Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 17324033, o exequente informa que o STF deu provimento ao RE 729.107 e pugna: a) pela revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) pelo saneamento do feito em relação aos substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos; c) pela remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos e posterior expedição do competente requisitório em seu favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados e d) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio dos alvarás de IDs 9760409 - Pág. 2-4 e 9760477 – Pág. 5, relativos aos requisitórios de IDs 9760375 e 9760425 (ARGEMIRO IZIDORIO FALERIO, ARLINDO JOSÉ DA COSTA, ARENI NUNES DE SOUZA e ARLETE MOCAYO LIMA NUNES), com o destaque dos honorários contratuais, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O Distrito Federal informa à ID 17846265 que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento dos precatórios e não tendo havido impugnação antes da expedição da requisição, operou-se a preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que, pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação aos servidores anuentes ARGEMIRO IZIDORO FALEIRO, ARLINDO JOSÉ DA COSTA, ARENI NUNES DE SOUZA (ID 9760424) e ARLETE MOCAYO LIMA NUNES (9760477 - Pág. 2). O feito foi resolvido quanto ao anuente ARI NUNES DE SOUZA, inclusive com a expedição da respectiva requisição (ID 11262385), que deu origem ao PCT 719317-10/2019 (Processo PJE: 0719317-10.2019.8.07.0000). Em consulta processual daqueles autos, verificou-se que o crédito já foi levantando (ID 15315974) e decretada sua extinção (ID 14593923). Os embargos à execução n. 0013561-81.2007.8.07.0000 permanecem sobrestados (ID 17349295 daqueles autos), tendo em vista a afetação do Tema 792 pela Corte Suprema (RE 729.107/DF) É o relato do necessário. Decido. Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, levanto a suspensão do processo, determinada à ID 9760442, confirmada pela decisão de ID 9760452 - Pág. 2, restando prejudicado o pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, de ID 9760458 - Pág. 2. Lado outro, para diminuir os entraves, que, a bem da verdade, tem procrastinado a efetiva entrega da prestação jurisdicional, retomo o regular trâmite do presente feito tão somente para dar continuidade ao saneamento em relação aos servidores que prosseguem na execução, já tendo como norte a novel orientação do STF quanto ao tema 792 (RE n. 729.107/DF), que determinou a observância do patamar de quarenta salários mínimos para fins de expedição de RPV. Ressalte-se que, não obstante o julgamento, deve-se aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107 / DF (tema 792), para o efetivo pagamento do crédito perseguido. Quanto ao pedido de complementação dos precatórios em favor de ARGEMIRO IZIDORIO FALERIO, ARLINDO JOSÉ DA COSTA, ARENI NUNES DE SOUZA e ARLETE MOCAYO LIMA NUNES, conforme o próprio exequente assentou e indicou os números identificadores, já foram satisfeitas as obrigações por meio dos alvarás de IDs 9760409, pp. 2-4 e 9760477 - Pág. 5, razão pela qual indefiro o pedido de item “d”, considerando que a execução foi extinta em relação aos substituídos processuais e se formou a coisa julgada (IDs 9760424 - Pág. 2 9760477 - Pág. 2). Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Quanto ao pedido constante do item “c”, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792). Diante disso: a) revogo a suspensão do processo, determinada à ID 9760442, confirmada pela decisão de ID 9760452 - Pág. 2 e restabeleço o trâmite regular; b) julgo prejudicado o pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, de ID 9760458 - Pág. 2; c) intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à petição de ID 17324036, especialmente quanto ao item “b”, e quanto aos documentos acostados aos autos, sobretudo às IDs 9760321 e 9760349, em relação aos servidores ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS, ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA, APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA, ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA e ARICELIA FERREIRA GALDINO, que prosseguem na ação. Brasília, 21 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador